Tribunal: TJDFT
Processo: 0712079-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo Interno. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Hipossuficiência. Não demonstração.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a hipossuficiência do recorrente para fins de concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões De Decidir
3. O magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça requerido por pessoa natural se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (CPC, art. 99, caput e 2o).
4. A Defensoria Pública do Distrito Federal editou a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 salários-mínimos, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma, inclusive, de se manter a igualdade de tratamento.
5. A prova constante nos autos revela que o apelante possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça requerido por pessoa natural se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, caput, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1814069, 07380256920238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.